Tribunal: TJES
Processo: 5015933-89.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015933-89.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM ESCRITURA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória, confirmada por acórdão e manteve a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP, em duas oportunidades, c/c art. 71, parágrafo único, CP, e art. 1º da Lei nº 8.072/1990). O requerente sustenta a existência de contradições nos depoimentos das vítimas e apresenta uma escritura pública na qual a suposta vítima teria negado os abusos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima, por meio de escritura pública, caracteriza prova nova apta a justificar a Revisão Criminal; e (ii) estabelecer se os depoimentos contraditórios das vítimas são suficientes para desconstituir a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal, conforme o art. 621 do CPP, exige circunstâncias excepcionais para desconstituir uma condenação transitada em julgado, não podendo ser utilizada como segunda apelação para reexame de provas.

4. A Revisão Criminal não é cabível para a simples rediscussão do mérito das provas já analisadas, exceto quando há prova nova e pré-constituída sob contraditório, o que não ocorreu no caso. Precedentes do STJ.

5. A escritura pública declaratória apresentada pela suposta vítima, por ter sido produzida unilateralmente e sem observância do contraditório, não possui força suficiente para desconstituir a condenação, sobretudo considerando que o acervo probatório já foi devidamente analisado e sopesado em instância anterior.

6. Depoimentos colhidos fora do crivo do contraditório não são considerados “provas novas” nos termos do art. 621, III, do CPP. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A Revisão Criminal não admite o reexame de provas quando utilizada com o intuito de rediscutir o mérito de condenação já transitada em julgado.

2. A prova nova que justifica a Revisão Criminal deve ser pré-constituída e produzida sob o contraditório, não se admitindo retratações unilaterais feitas por escritura pública.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
, art.
71, parágrafo único,
217-A;
CPP
, art. 621, II e III; Lei nº 8.072/
19
90, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe: 25.
0
2.2016; STJ, AgRg-AREsp
nº
1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, DJ
e:
27.09.2021; TJDF, Re
vCrim nº
07537.03-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior,
D
Je: 15.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015933-89.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JOÃO BATISTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JOÃO BATISTA DA SILVA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus (ID 10268551), confirmada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 10268552), que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 217-A (duas vezes), c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 1º, da Lei nº 8.072/1990, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que,
(i)
as provas existentes nos autos sobre a autoria e materialidade do crime consistem nos depoimentos contraditórios das supostas vítimas; e
(ii)
a vítima realizou escritura pública declaratória onde relata que os abusos nunca ocorreram de verdade, declarando que toda história foi fruto de sua imaginação.

Diante disso, com amparo no art. 621, II e III, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. Sentença e do v. Acórdão que a manteve inalterada
.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10278935.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 10360445, opinou pelo não conhecimento do presente expediente.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado
improcedente
, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, II e III, do CPP, em razão da alegada contradição nos depoimentos das vítimas, bem como da escritura pública declaratória efetuada pela vítima,
“onde relata que os abusos nunca ocorreram de verdade.”

O requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Vejamos, então, outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021) - destaquei

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; Câmaras Criminais Reunidas; J. 14.06.2021) - destaquei

Com efeito, o requerente não comprovou a existência de prova nova, evidenciando que seu objetivo é o revolvimento do acervo probatório que amparou a condenação. O v. acórdão já analisou, inclusive, a retratação da vítima juntada nesta ação revisional. Tal pretensão, como é cediço, não é cabível no âmbito de Revisão Criminal.

Nessa linha, a Douta Procuradoria de Justiça consignou que
“
esse E. TJES já examinou com a devida acuidade as questões que tangenciam os tópicos questionados pela defesa, quais sejam, o depoimento das vítimas e as considerações acerca do laudo pericial, mantendo a condenação em todos os seus termos.”

Mesmo que assim não fosse, ressalto que a prova nova mencionada no art. 621, III, do CPP deve ser pré-constituída e produzida sob o crivo do contraditório, em audiência de justificação, o que não ocorreu no caso presente.

Isto é, a alegada prova nova – que ressalte-se, foi analisada em sede de apelação – consiste em depoimento da vítima produzido por meio escritura pública declaratória, a qual não possui o condão de desconstituir a sentença condenatória e sequer pode ser (re)apreciada em sede de Revisão Criminal.

Aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que: “
quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
por meio da justificação criminal.
” (STJ, AgRg no RHC nº 112.310/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 13.08.2019)

Outro não é o posicionamento dos Tribunais em casos análogos, vejamos:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. Seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
As provas trazidas pela defesa não podem ser tidas como novas, porquanto relacionadas a declarações e fatos exaustivamente analisados na ação penal que condenou o requerente.

2. A prova nova mencionada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal deve ser pré-constituída e produzida sob o crivo do contraditório, em audiência de justificação.
3. A ata notarial, embora representada por declaração tomada via escritura pública, não se qualifica como prova nova e não ostenta relevância o bastante para viabilizar a absolvição pretendida, pois, é produzida de forma unilateral, sem o devido contraditório. 4. Revisional julgada improcedente.

(TJDF; RevCrim nº 07537.03-27.2023.8.07.0000 184.1750; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Câmara Criminal; J. 03.04.2024) - destaquei

____________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA NOVA. DECLARAÇÃO PRODUZIDA EM ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. 1.
A retratação da vítima produzida unilateralmente por meio de escritura pública não se presta a desqualificar as provas colhidas ao longo da instrução realizada em juízo, mediante o crivo da ampla defesa e do contraditório.
2.
Na espécie, a suposta nova prova de inocência do revisionando consiste em depoimento da vítima produzido por meio escritura pública declaratória, a qual não tem o condão de desconstituir a sentença condenatória, porquanto “a prova a que o inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal se refere é aquela que observa o Princípio do Contraditório, devendo, portanto, ser produzida por meio de justificação criminal”
(TJAM, RVCR n. 4009306-05.2021.8.04.0000). 3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

(TJPA; RevCrim nº 0816903-13.2023.8.14.0000; Rel. Des. Kédima Lyra; Seção de Direito Penal; J. 07.10.2024) - destaquei

Portanto, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Assim, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para julgar improcedente a Ação Revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.